Tribunal: TJSP
Processo: 1050450-89.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento oriundo de desentendimento entre o autor e funcionário da ré, insuficiente para caracterizar ilícito indenizável. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento oriundo de desentendimento entre o autor e funcionário da ré, insuficiente para caracterizar ilícito indenizável. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da República). Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita e indevida na sobre a personalidade humana. Hipótese de mero dissabor, tédio ou desconforto que infelizmente é típico do cotidiano. Banalização do dano moral que deve ser evitada. Recurso desprovido